Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707539-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS LINCOLN VIEIRA CARNEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por LUCAS LINCOLN VIEIRA CARNEIRO, contra decisão do MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que negou-lhe progressão ao regime semiaberto, bem como a outros benefícios externos. Alega a Defesa que a decisão merece reforma, pois apesar de o acusado já possuir" [...] outra pena em seu desfavor, desta forma, na harmonização, foi fixado o regime inicial fechado, contudo, enquanto o regime a ser aplicado seria o semiaberto." Sustenta que "[...] o agravante possui mais de uma condenação, sendo necessária a unificação das penas para a correta individualização da execução penal." Em contrarrazões , o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do recurso (ID 69350871). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 69350871). A 9a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, José Pimentel Neto, oficia pela perda do objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, nos autos originários de no 0015340-40.2018.8.07.0015, em análise da possibilidade da progressão ao regime semiaberto, o Magistrado da VEP deferiu o pedido de progressão de pena e autorizou a realização de trabalho externo (ID 389162143, autos originários), conforme se buscava no presente recurso de Agravo em Execução. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se BRASÍLIA-DF, 11 de março de 2025 15:19:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora